Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. UTILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. UTILIDADE. AUSÊNCIA.

1. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.

2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.

3. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família.

4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor.

5. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida impede o seu deferimento.

6. Agravo de instrumento desprovido.